Tribunal: STF
Processo: RE 190702
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário criminal.
          -   O  princípio   do  contraditorio   (art.  5.,   LV,  da
Constituição)  não  impõe ao  Juízo  desprezo absoluto  as  provas do
inquerito,  exigindo-se apenas  que as  mesmas sejam  de alguma forma
corroboradas em Juízo, na presenca da acusação e da defesa.
          Recurso extraordinário não conhecido.